Tribunal: TJBA
Processo: 0517057-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517057-05.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAGOA ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: OSMAR MAGALHAES COSTA NETO

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DO FEITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE VISA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, §1º, da Lei Nº 11.101/2005. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970, STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0517057-05.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
LAGOA ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelado
OSMAR MAGALHAES COSTA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator